Tribunal: TJES
Processo: 5000004-75.2020.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-75.2020.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: REINALDO MOURA AGUIAR
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1653761).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que já procedeu com todas as medidas que lhe cabiam;
c)
que não houve qualquer determinação para que o recorrente procedesse com a transferência da propriedade do veículo;
d)
que no processo anterior foi determinado apenas que fosse expedido ofício ao Detran para informar dos dados cadastrais completos do veículo;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços nem a prática de ato ilícito;
f)
que o recorrido não comprovou que buscou a transferência do veículo;
g)
que o veículo encontra-se em local incerto e não sabido, e por isso, resta impossível a recorrente realizar a transferência da propriedade do veículo sem que seja expedido ofício ao Detran;
h)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
i)

que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
deve ser minorado

sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à parte recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a responsabilidade decorrente dos débitos tributários imputados ao recorrido é da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja condenação em danos morais.

Depreende-se dos autos que foi reconhecida a fraude no negócio jurídico nos autos do processo nº 0000072-96.2009.8.08.0058. Ocorre que o veículo objeto do negócio jurídico em discussão está ainda vinculado ao recorrido, o que ocasionou na imputação dos débitos tributários em seu desfavor.

Contudo, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
não pode o recorrido ser responsabilizado pelos débitos tributários ou penalidades vinculadas ao bem, pois não pode ele arcar com o ônus de uma relação jurídica já reconhecida como fraudulenta e que ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente.

Assim, tenho que a responsabilidade pela propriedade do bem permanece com a instituição financeira, em razão da natureza do negócio jurídico realizado.

Portanto, tal situação enseja a necessidade de desvinculação do nome do recorrido em relação ao bem móvel em apreço, pois em se tratando de caso de declaração de nulidade do negócio jurídica por fraude, há o retorno das partes ao
status
anterior, permanecendo a instituição financeira como proprietária do bem dado em garantia e a responsável pelos respectivos débitos tributários imputados ao recorrido.

Destarte, apesar de não ter sido determinado na sentença (proc. nº 0000072-96.2009.8.08.0058) a obrigação de que a recorrente proceda com a transferência da propriedade do veículo para o seu nome ou de terceiro, como naquele processo houve o reconhecimento da fraude no contrato celebrado entre as partes, incumbia à recorrente adotar as medidas necessárias, no âmbito administrativo, para desvincular o veículo do nome do recorrido.

Desse modo, como a recorrente incorreu numa conduta omissiva, sujeitando o recorrido à indevida responsabilização tributária, com a inclusão de seu nome, inclusive, no CADIN (consulta realizada no Sefaz/ES, ID. 1653703) e impedindo o recorrido de emitir certidão negativa de débitos para cadastramento no programa de reflorestamento, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se não somente a determinação de transferência do veículo para a recorrente como também indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
devido por danos morais, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, a extensão do dano, o duplo constrangimento sofrido pelo recorrido, entendo razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$5.000,00), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE RECONHECIDA (PROC. Nº 0000072-96.2009.8.08.0058). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS IMPUTADOS AO AUTOR. VEÍCULO VINCULADO AO NOME DO AUTOR. DUPLO CONSTRANGIMENTO. NECESSIDADE DE DESVINCULAÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.